Tribunal: TJBA
Processo: 2002692-80.2024.8.05.0001
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Agravo em Execução Penal n.º 2002692-80.2024.8.05.0001

– Comarca de Salvador/BA

Agravante: Ministério Público do Estado da Bahia

Promotora de Justiça: Dra. Advany Figueredo

Agravado: Gutemberg Oliveira Mita

Defensor Público: Dr. Cláudio Piansky M.G. da Costa

Processo de origem: 2002096-96.2024.8.05.0001 (SEEU)

Procuradora de Justiça: Dra Maria Adélia Bonelli

Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães

ACÓRDÃO

AGRAVO EM EXECUÇÃO. AGRAVADO CONDENADO À PENA DE 16 (DEZESSEIS) ANOS E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DATA-BASE EM CRIME ÚNICO. PLEITO MINISTERIAL PARA ALTERAÇÃO DA DATA-BASE. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA DATA DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR PARA FINS DE FIXAÇÃO DA DATA-BASE. AUSÊNCIA DE CUSTÓDIA ININTERRUPTA. ACOLHIMENTO. DATA DA ÚLTIMA PRISÃO. INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA PENA. PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES E DESTA CORTE. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO,
para fixar a data-base como sendo a data da última prisão, ou seja, 20.08.2024, para concessão dos benefícios no curso da execução da pena.

I -
Cuida-se de Agravo em Execução Penal interposto pelo Ministério Público do Estado da Bahia contra a decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 2ª Vara de Execuções Penais da Comarca de Salvador/BA, que indeferiu o pedido de modificação da data-base referente ao apenado Gutemberg Oliveira Mita (ID 71518604).

II - Extrai-se dos autos que o ora Agravante cumpre pena de 16 (dezesseis) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime previsto no artigo 121, §2º, incisos III e IV do Código Penal, em face de condenação na ação penal tombada sob nº 0300257-97.2012.805.0039, que tramitou perante a 1ª Vara Criminal da Comarca de Camaçari/BA (Id 71518601 e 71518602). Consta, ainda, ser esta a única condenação do apenado, havendo informação inicial nos autos da Execução Penal de que o Agravado foi preso no dia 24.01.2012, sendo solto e
m
16.01.2014

e preso definitivamente em 20.08.2024 (sistema SEEU – evento 20.1)

III - Em consulta ao sistema SEEU, consta pleito ministerial para ajuste do atestado de pena no que pertine à data base, sustentando que deve ser utilizado o dia da última prisão (evento 14.1.). Em decisão exarada em 13.09.2024, foi indeferido o pedido ministerial de modificação da data-base e deferido o pleito defensivo para determinar: “que o Cartório certifique-se sobre a data de soltura do apenado, para isso consulte os sistemas processuais e administrativos disponíveis. É certo que o sentenciado foi preso em 24/01/2012 (seq. 1.9, p. 3), solto em data não esclarecida, estima-se que a soltura ocorreu em 16/01/2014 após a concessão de HC. Após isso, foi novamente preso em 20/08/2024 (seq. 1.8). Não obtendo êxito em obter a data de soltura do interno, oficie-se à 1ª Vara Criminal da Comarca de Camaçari/BA, referente a APn n. 0300257-97.2012.8.05.0039, para que nos encaminhem a exata data de soltura do penitente, juntamente com os documentos comprobatórios. (evento 20.1) o que ensejou a interposição do presente Agravo em Execução (evento 23.1).

IV - Registre-se que, após as diligências determinadas no decisio atacado, foi constatada a necessidade de ajuste no Atestado de Pena, uma vez que o apenado foi, inicialmente, preso em 03.08.2012 (evento 49.1 e evento 53.1) não prejudicando, entretanto, o exame do pleito ministerial.

V - Alega o Agravante, em suas razões (ID. 71518605), que o Agravado foi condenado por fatos ocorridos em 26.04.2012, à pena de 16 anos e 06 meses, regime fechado, quando foi preso em 24.01.2013 e solto no dia 16/01/2014, sendo novamente preso, em decorrência de prisão definitiva, em 20/08/2024. Destaca que: “Não se justifica o entendimento adotado pelo juízo de que não cabe a utilização da data da última prisão como a data base, pois não corresponde a falta grave/novo delito, tampouco o argumento de que “não é justo”, pois é o entendimento majoritário dos Tribunais de que, repise-se, mesmo em crimes únicos a data base é a da última prisão, decorrente de prisão definitiva.” Afirma, ainda, que: “[...] Considerar a data da primeira prisão quando houve período de soltura e prisão posterior causa verdadeira perplexidade no cálculo, pois ainda que a aba eventos compute períodos de interrupção, não há qualquer lógica para que seja computado como marco para benefícios penais a data da primeira prisão quando não estava custodiado desde a referida data. Esta interpretação é um verdadeiro prêmio indevido”. Pugna, ao final, que seja provido o Agravo para que a data base seja a data da última prisão.

VI - É sabido que a data base consiste no marco estabelecido para contagem dos períodos de pena cumpridos para viabilizar a concessão de benefícios ao apenado, devendo observar a continuidade da custódia do condenado, sob pena de se criar distorções na contagem do tempo de cumprimento da pena. O art. 42 do Código Penal estabelece que o tempo de prisão provisória deve ser computado na pena privativa de liberdade imposta na sentença condenatória, não autorizando, no entanto, que o período em que o réu permaneceu solto seja desconsiderado para efeitos de fixação da data-base.

VII - Razão assiste ao Agravante. Embora não haja previsão legal específica acerca do tema, analisando a questão ora posta sob exame, conclui-se que a data-base para concessão de benefícios deve ser a data da última prisão do apenado, caso contrário, efetivamente o lapso temporal em que o apenado esteve em liberdade seria considerado como período de pena cumprida para fins de benefícios executórios. No presente caso, verifica-se que, em verdade, o apenado foi preso no dia 03.08.2012, mas posteriormente colocado em liberdade em 16.01.2014, ocorrendo sua prisão definitiva, após o trânsito em julgado da condenação, apenas em 20 de agosto de 2024. Assim, esse intervalo em que o réu esteve em liberdade impede que a data da prisão provisória seja adotada como marco inicial para a contagem dos prazos de concessão de benefícios, pois houve evidente quebra da continuidade da custódia.

VIII - A jurisprudência pátria tem apontado como data-base para fins de progressão de regime aquela correspondente à última infração disciplinar ou última prisão, que, na hipótese de crime único, é a data de início do cumprimento da pena em regime inicial fechado. Cabe destacar que que o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, a partir do julgamento do Recurso Especial nº 1.557.461/SC , no âmbito da 3ª Seção, sob relatoria do Ministro Rogério Schietti Cruz, julgado em 22/02/2018, e consolidado através do Tema Repetitivo 1006 efetivamente não se aplica à hipótese sob comento. A tese firmada aduz que: “A unificação de penas não enseja a alteração da data-base para concessão de novos benefícios executórios.”, cuidando dos casos em que há “superveniência de nova condenação no curso da execução penal”. Nesses casos, a jurisprudência estabelece que a data da primeira prisão deve ser mantida como referência para a execução penal.

IX - O Supremo Tribunal Federal traz mesma orientação, garantindo a detração do período em que esteve preso cautelarmente, no entanto, em caso de descontinuidade do período de prisão provisória, com o gozo de liberdade provisória, a data-base corresponde ao dia do último recolhimento ao cárcere. No caso em tela, o apenado possui apenas uma condenação definitiva e não esteve preso de forma ininterrupta desde a sua prisão cautelar. A interrupção da custódia, como ocorreu no presente feito, impede a adoção da primeira prisão como marco inicial, sob pena de se computar indevidamente o período de liberdade como se fosse tempo efetivamente cumprido.

X - Assim, a data-base para concessão de benefícios deve ser fixada no momento em que o réu iniciou o cumprimento da pena em caráter definitivo, ou seja, na data de sua última prisão, ocorrida após o trânsito em julgado da condenação. Esse entendimento evita que se crie uma falsa impressão de que o condenado permaneceu custodiado durante todo o período processual, garantindo que a pena seja cumprida de forma correta e proporcional.

XI - Deste modo, merece acolhimento a irresignação ministerial, observando o recente entendimento dos Tribunais Superiores, que sinaliza a inviabilidade de adotar como data-base aquela relativa a prisão preventiva, quando posteriormente o apenado foi beneficiado com liberdade provisória, sendo considerada a data da última prisão para fins de benefícios executórios. Logo, no caso em tela, considera-se o dia 20.08.2024, data da última prisão do Agravado, quando este passou a cumprir sua prisão-pena, decorrente da sentença condenatória, cabendo destacar que, anteriormente, encontrava-se em gozo de liberdade, sendo, por conseguinte, reformado o atestado de pena, no qual consta registro de data-base diversa.

XII- Parecer da douta Procuradoria de Justiça pelo provimento do recurso.

XIII - AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO, para fixar a data-base como sendo a data da última prisão, ou seja, 20.08.2024, para concessão dos benefícios no curso da execução da pena
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo em Execução Penal n.º 2002692-80.2024.8.05.0001, provenientes da Comarca de Salvador/BA, em que figuram como Agravante o Ministério Público do Estado da Bahia e, como Agravado, Gutemberg Oliveira Mita.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao Agravo, para fixar a data-base como sendo a data da última prisão, ou seja, 20.08.2024, para concessão dos benefícios no curso da execução da pena e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.